Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0742332-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANNY FELIPE CAVALCANTI DE BRITO AGRAVADO: BRUNA GEMIMA RIBEIRO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por STEFANNY FELIPE CAVALCANTI DE BRITO em face de decisão em embargos de declaração do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0704746-65.2023.8.07.0009, que acolheu a impugnação da executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada em que argui, em síntese, que o valor bloqueado pelo Sisbajud é impenhorável, pois se trata de renda proveniente de prestação de alimentos de seus filhos. Esclarece estar desempregada, não possuindo outra fonte de renda, além de necessitar dedicar seu tempo aos cuidados de seu filho menor, que é portador de transtorno do espectro autista (TEA). Aduz, ainda, que o crédito da exequente está garantido na penhora no rosto dos autos no 0701133-37.2023.8.07.0009, razão pela qual entende desproporcional nova medida executiva. Em resposta, a credora afirma que a devedora oculta valores, uma vez que possui atividade laboral como proprietária de ente despersonalizado denominado "Cubo Mágico na Escola", mantendo contato com diversas instituições de ensino. Sustenta que a alegada dificuldade financeira não pode servir de pretexto para se esquivar do pagamento de dívida legalmente constituída. É o relato do necessário. DECIDO. Razão assiste à impugnante. De fato, a verba oriunda de prestação de alimentos está protegida pelo manto da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. A devedora comprova a fixação de alimentos nos autos no 0712697-52.2019.8.07.0009, bem como a conta destinatária de tal prestação é aquela pertencente à Caixa Econômica Federal, alvo do bloqueio Sisbajud. A credora, a seu turno, não trouxe quaisquer elementos probatórios robustos a demonstrar a alegada confusão patrimonial nos supostos valores que a devedora estaria auferindo como profissional liberal, razão pela qual resta verossímil a tese de executada de que o valor bloqueado é proveniente da prestação de alimentos que recebe do genitor de seus filhos. Ante o exposto, ACOLHO a exceção oposta e DETERMINO o desbloqueio do valor constrito via Sisbajud. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intime-se a credora para que indique precisamente bens penhoráveis da devedora, bem como o efetivo local onde possam ser localizados, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do feito”. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que a executada não comprovou que a conta em que ocorreu a penhora se destina exclusivamente ao depósito da verba da pensão alimentícia dos filhos menores, uma vez que o valor bloqueado foi superior ao valor da pensão alimentícia fixada nos autos no 0712697-52.2019.8.07.0009. Acrescenta que o debloqueio do valor pode representar a perda da chance de receber o valor buscado nos autos de origem, razão pela qual requer a suspensão dos autos originários. No mérito, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação. Dispensada de preparo ante a gratuidade ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência da agravante É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados pode culminar no inadimplemento, estando presente no caso o risco ao resultado útil do processo. Assim, considerando a alegação da agravante de não restar cabalmente demonstrado pela executada que todos os valores da conta bloqueada se referem aos valores provenientes de pensão alimentícia, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a execução. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito